Tribunal: TJPA
Processo: 0007577-20.2018.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-07-09

Ementa:
EMENTARECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR PARA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE ? NÃO CONHECIMENTO ? COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.Preliminarmente, o apelante pleiteia o direito de recorrer em liberdade, o que não merece ser conhecida na presente via, posto que tratando-se de pleito relativo a liberdade a competência é privativa da Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I do Regimento Interno do TJPA. MéritoAbsolvição por Insuficiência de Provas.O apelante pede sua absolvição, sob alegações de insuficiência de provas de autoria e materialidade e in dubio pro reo.Entendo que não merece prosperar o recurso, visto que consta dos autos provas concretas de autoria e materialidade delitivas, senão vejamos.A materialidade do delito está comprovada Relato do Ocorrido, fls. 14/15 do IPL, pelo laudo de Exame Sexológico Forense, fls. 16/17 do IPL, bem como prova testemunhal, em especial o depoimento da vítima.A autoria do crime restou demonstrada pela prova testemunhal e palavra da vítima.As provas são robustas, especialmente quando se apura o depoimento da vítima que conseguiu relatar todo modus operandi da conduta criminosa, além disso, o testemunho da genitora da vítima evidencia ainda mais a prática do abuso sexual sofrido pela vítima, que foi devidamente confirmado pela prova pericial de fls. 16-17/IPL. Importante ressaltar que não há qualquer relato nos autos de animosidade entre a família da vítima e o réu, que justificasse uma falsa denúncia, ao contrário, o réu era pessoa do convívio da família, tanto que a vítima costumava brincar com o enteado do apelante.In casu, conforme já exposto, a palavra da vítima foi corroborada pelas demais provas dos autos, inclusive o testemunho de sua mãe, que percebeu o abuso quando foi dar banho da vítima que se queixou de dor na região do ânus.Dessa forma, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou in dubio pro reo, quando as provas reunidas no caderno processual são fortes e coerentes, devendo ser mantida a condenação, nos exatos termos em que se encontra.Dosimetria da Pena Como se vê, o magistrado a quo considerou apenas as circunstâncias do crime como vetor desfavorável ao réu, razão pela qual fixou a pena-base acima do mínimo legal no patamar de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.A decisão encontra-se bem fundamentada, mostrando-se bem justificado o quantum de pena aplicado ao recorrente, que se apresenta razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).2ª Fase da Dosimetria Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes.3ª Fase da DosimetriaAusentes causas de aumento e diminuição de pena.ASSIM, MANTENHO PENA DEFINITIVA NO PATAMAR DE 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.Disposição Final.Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.ACÓRDÃOVistos etc.Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Exma. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0007577-20.2018.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA (4ª Vara Criminal)
APELANTE: EVERALDO CORDEIRO DA SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PRELIMINAR PARA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - NÃO CONHECIMENTO - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Preliminarmente
, o apelante pleiteia o direito de recorrer em liberdade, o que não merece ser conhecida na presente via, posto que tratando-se de pleito relativo a liberdade a competência é privativa da Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I do Regimento Interno do TJPA.
Mérito
Absolvição por Insuficiência de Provas.
O apelante pede sua absolvição, sob alegações de insuficiência de provas de autoria e materialidade e in dubio pro reo.
Entendo que não merece prosperar o recurso, visto que consta dos autos provas concretas de autoria e materialidade delitivas, senão vejamos.
A materialidade do delito está comprovada Relato do Ocorrido, fls. 14/15 do IPL, pelo laudo de Exame Sexológico Forense, fls. 16/17 do IPL, bem como prova testemunhal, em especial o depoimento da vítima.
A autoria do crime restou demonstrada pela prova testemunhal e palavra da vítima.
As provas são robustas, especialmente quando se apura o depoimento da vítima que conseguiu relatar todo modus operandi da conduta criminosa, além disso, o testemunho da genitora da vítima evidencia ainda mais a prática do abuso sexual sofrido pela vítima, que foi devidamente confirmado pela prova pericial de fls. 16-17/IPL.
Importante ressaltar que não há qualquer relato nos autos de animosidade entre a família da vítima e o réu, que justificasse uma falsa denúncia, ao contrário, o réu era pessoa do convívio da família, tanto que a vítima costumava brincar com o enteado do apelante.
In casu, conforme já exposto, a palavra da vítima foi corroborada pelas demais provas dos autos, inclusive o testemunho de sua mãe, que percebeu o abuso quando foi dar banho da vítima que se queixou de dor na região do ânus.
Dessa forma, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou in dubio pro reo, quando as provas reunidas no caderno processual são fortes e coerentes, devendo ser mantida a condenação, nos exatos termos em que se encontra.
Dosimetria da Pena
Como se vê, o magistrado
a quo
considerou apenas as
circunstâncias do crime como vetor desfavorável
ao réu, razão pela qual fixou a pena-base acima do mínimo legal no patamar de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
A decisão encontra-se bem fundamentada, mostrando-se bem justificado o quantum de pena aplicado ao recorrente, que se apresenta razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).
2ª Fase da Dosimetria
Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes.
3ª Fase da Dosimetria
Ausentes causas de aumento e diminuição de pena.
ASSIM, MANTENHO PENA DEFINITIVA NO PATAMAR DE
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Disposição Final.
Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.
ACÓRDÃO
Vistos etc.
Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Exma. Des.
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 08 de julho de 2020.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0007577-20.2018.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA (4ª Vara Criminal)
APELANTE: EVERALDO CORDEIRO DA SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO PENAL interposta em favor de
EVERALDO CORDEIRO DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida, inicialmente, em
regime fechado
, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A do CP.

Narra a inicial acusatória que no dia 10.06.2017, a vítima I. C. P de L., de 05 anos de idade, foi constrangida a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, fato ocorrido em uma residência localizada no bairro Distrito Industrial, em Ananindeua, e tendo como autor o ora acusado.

A vítima possuía uma relação de amizade com a criança Davi, enteado do acusado, e costumava ir até a residência do mesmo, com a finalidade de brincar com a criança.

No dia do fato criminoso, como de costume, a vítima foi até a residência de Davi, no entanto o mesmo não se encontrava no momento. O acusado aproveitando a oportunidade pegou a criança a força pelos braços, dizendo que ia dar uma moeda para a vítima e o levou para o interior da residência, tirou o seu short e o da criança e penetrou o seu pênis no ânus do menor. Ato contínuo, a vítima tentou se desvencilhar do acusado, porém, este disse que daria uma laranja para a criança e novamente praticou os abusos sexuais, na modalidade cópula anal.

Assevera que no mesmo dia, no momento em que a genitora estava realizando a higiene na vítima a criança pediu para que não tocasse em seu ânus, pois estava doendo e ao indagá-lo do motivo, a vítima revelou os abusos sofridos pelo acusado.

A denúncia foi recebida em 27.06.2018, às fls. 07.

Em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 17 de setembro de 2018, fls. 45-48, foi ouvida a vítima, as testemunhas de acusação e defesa, e realizado o interrogatório do acusado, sendo a instrução processual encerrada.

Sem pedido de diligências, foram apresentadas alegações finais em forma de memoriais finais.

Alegações finais do Ministério Público, às fls. 49/55.

Alegações finais da Defesa, às fls. 58/64.

O juízo
a quo
proferiu sentença condenando o réu à pena de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida, inicialmente, em
regime fechado
, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A do CP.

Inconformada, a Defesa interpôs a presente
Apelação Criminal
(fls.86-101), onde pleiteia a absolvição do recorrente, sob alegação de insuficiência de provas de autoria e materialidade e
in dubio pro reo
, e, alternativamente, a reforma da dosimetria com a fixação da pena no mínimo legal e o direito de recorrer em liberdade em razão da ausência dos requisitos da prisão preventiva.

A Promotoria de Justiça, em
contrarrazões
(fls. 103-108), se manifesta pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (fls. 114-120).

É o relatório. Ao revisor
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0007577-20.2018.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA (4ª Vara Criminal)
APELANTE: EVERALDO CORDEIRO DA SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

PRELIMINAR.

Preliminarmente, o apelante pleiteia o direito de recorrer em liberdade, o que não merece ser conhecida na presente via, posto que tratando-se de pleito relativo a liberdade a competência é privativa da Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I do Regimento Interno do TJPA.

Segue entendimento jurisprudência:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, CAPUT, DO CPB. HOMICÍDIO SIMPLES. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. MATERIALIDADE DO CRIME. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE NARROU A PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NA AÇÃO CRIMINOSA. DÚVIDAS QUE DEVEM SER SANADAS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. RELAXAMENTO/ REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL, A SER ARGUIDA POR MEIO DE HABEAS CORPUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, impossível se falar em impronúncia, uma vez que, cabe ao Conselho de Sentença, juízo soberano para apreciar as provas e teses suscitadas pela defesa e pela acusação, decidir acerca delas. Nesse passo, diante da prova produzida, revelando indícios suficientes de autoria contra o recorrente, a atuação do acusado na suposta ocorrência delitiva só poderá ser delineada ou, até mesmo excluída, pela autoridade competente para tanto, qual seja, o Conselho de Sentença, vez que há sim indícios de autoria suficientes a recomendar a análise dos fatos pelo Tribunal do Júri. 2.
O órgão fracionário competente para apreciar o pedido de recorrer em liberdade é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea?a?, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2018.02684210-78, 193.174, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-03, Publicado em 2018-07-05).
(Negritei)
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO.
Inadequação da via eleita. Na ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é das Seção de Direito Penal do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão no Regimento Interno. Não acolhido.
APELAÇÃO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. IMPROVIMENTO. Existência de fortes indícios da ocorrência do delito conforme a prova produzida ao longo da persecução criminal. Condenação apoiada na palavra da vítima, depoimentos de testemunhas e laudos periciais. A palavra da pequena vítima tem especial relevância nos delitos de violência sexual. Condenação mantida. (...) Improvido. (2018.01028801-02, 187.068, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-03-13, Publicado em 2018-03-16)
(Negritei)

Em sendo assim, deixo de conhecer a preliminar suscitada.

MÉRITO

1 - Do pleito absolutório:

O apelante pede sua absolvição, sob alegações de insuficiência de provas de autoria e materialidade e
in dubio pro reo
.

Entendo que não merece prosperar o recurso, visto que consta dos autos provas concretas de autoria e materialidade delitivas, senão vejamos.

A
materialidade
do delito está comprovada Relato do Ocorrido, fls. 14/15 do IPL, pelo laudo de Exame Sexológico Forense, fls. 16/17 do IPL, bem como prova testemunhal, em especial o depoimento da vítima.

A
autoria do crime
restou demonstrada pela prova testemunhal e palavra da vítima. Vejamos:
A
vítima I. C. P de L.
narrou, em Juízo, que mora com a mãe, pai e irmão. Que estuda. Que não lembra o nome da escola. Que deu uma moeda e colocou o pinto dentro de mim. Que não lembra o nome dele. Que ele mora perto da minha casa. Que aconteceu na casa do Davi. Que mora ele, o tio dele. Que disse que ia dar uma moeda.
Que foi no quarto do Davi. Que ele colocou o pinto dele dentro de mim
.
Que só lembra disso. Que souberam porque o depoente estava doendo.
Que a mãe disse para abaixar a roupa e mostrar. Que foi só essa vez. Que ele é parente do Davi. Que ele é tio do Davi. Que falou para a sua mãe e para seu pai. Que deixou a moeda lá. Que a sua mãe estava do lado de fora da casa. Que já tinha visto ele. Que ele dava moeda.
A testemunha de acusação
Maiara Cristiane
narrou que tem medo do réu porque está sendo coagida por parentes desse. Que o réu mora quase em frente a sua casa. Que a vítima é seu filho. Que se dava com a esposa do réu. Que tinha pouco tempo que tinha mudado para lá. Que estava lá há mais de 01 ano. Que a vítima ia na casa do réu por 03
finais de semana por causa dos sobrinhos do réu. Que eles ficavam na casa do réu. Que tem outro filho de 04 anos e os dois iam para a casa do réu. Que quando foi dar banho nos seus filhos após voltarem da casa do réu Everaldo. Que a vítima n¿o deixou lavar
e a depoente perguntou.
Que a vítima disse que o vizinho colocou o pinto dele na em sua bunda. Que viu a bunda e estava muito vermelha e tinha um corte.
Que a vítima disse que foi passando com seu irm¿o Ian perguntando do sobrinho e o réu disse que n¿o.
Que a vítima disse que ofereceu uma moeda e levou a vítima para dentro. Que o Ian voltou correndo e só a vítima entrou na casa.

Que primeiro n¿o acreditou e pediu para mostrar quem era, até que a vítima apontou o tio do Davi.
Que foi registrado na Delegacia. Que uma pessoa que é parente do réu lhe contou que se o tio for para o presídio a depoente vai pagar com a sua vida. Que o Tiago é o vizinho do lado. Que isso era um domingo e a depoente estava lavando roupa no quintal. Que conhece o réu apenas de vista. Que o Ian, após a vítima entrar na casa, ficou brincando na rua e os dois voltaram juntos para a sua casa.
A policial civil Ionilde da Silva
narrou: ¿que participou da prisão do réu aqui. Que teve conhecimento que a criança foi ao IML fazer exame. Que fo
ram acionados pela Delegada dizendo que o laudo era positivo. Que conversaram com a m¿e e disse que o réu era vizinho. Que nos levaram ao local e o réu n¿o estava na casa e a esposa dele disse que o réu estava em outro município por trabalhar em uma serrar
ia. Que falou com o réu por telefone e foram até a empresa em que trabalha e o entregaram a polícia. Que o réu falou que já sabia e disse que já tinha ido numa delegacia para registrar uma ocorrência porque estariam o acusando¿.
A testemunha de defesa
Kleber Nazareno
narrou que é vizinho do réu. Que conhece a criança. Que no dia do fato estava em casa, em frente de sua casa. Que soube dessa história. Que o Tiago é um rapaz que mora em frente. Que tinha um aterro. Que a vítima tem um irm¿o e conhece a m¿e deles que mora em frente. Que já presenciou que a m¿e deles é muito irresponsável. Que neste dia os filhos dela estavam lá por fora correndo. Que nunca aconteceu uma situaç¿o dessa lá. Que quando polícia chegou, o depoente n¿o presenciou. Que com sua esposa
e sua filhinha. Que no seu ponto de vista é uma injustiça¿.
A testemunha de defesa
Rubelito do Rosario
narrou que frequenta a casa do réu e ele as vezes frequenta a sua casa. Que já conhece o réu há um tempo e n¿o acreditou no acontecido. Que no domingo
do fato o depoente esteve na casa do réu e se fosse na hora em que esteve n¿o poderia ter acontecido. Que foi lá e fiquei entre às 10h30min e 11hrs. Que sabe que no sábado o réu tinha bebido. Que quando cheguei lá o réu estava mexendo na moto. Que tinha ge
nte na frente da casa e era o Lucas, sobrinho do réu. Que até umas 10 para 11hrs o depoente estava com o réu e o sobrinho¿.
O réu
EVERALDO CORDEIRO DA SILVA, em seu interrogatório
, declarou que neste dia era um domingo. Que ouviram ele bater e foram lhe c
hamar. Que chegou o Rubens e passaram a conversar. Que logo depois do Rubens sair, o depoente e saiu e foi embora. Que viu os meninos lá fora e também seu sobrinho Lucas. Que a m¿e da vítima viu o depoente sair e por isso acha que lhe acusou. Que depois já viu a m¿e da vítima lhe acusando e dizendo que ia para a polícia. Que o Tiago estava e disse que n¿o viu nada. Que é inocente. Que n¿o sabe o que aconteceu com essa criança. Que o Davi e o Jorginho s¿o seus enteados. Que os dois moravam com o depoente. Qu
e enxergava a vítima. Que sua esposa falou que os enteados e a vítima brincavam em sua casa.

Como se vê, as provas são robustas, especialmente quando se apura o depoimento da vítima que conseguiu relatar todo modus operandi da conduta criminosa, além disso, o testemunho da genitora da vítima evidencia ainda mais a prática do abuso sexual sofrido pela vítima, que foi devidamente confirmado pela prova pericial de fls. 16-17/IPL.

Importante ressaltar que não há qualquer relato nos autos de animosidade entre a família da vítima e o réu, que justificasse uma falsa denúncia, ao contrário, o réu era pessoa do convívio da família, tanto que a vítima costumava brincar com o enteado do apelante.

É cediço que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem especial importância. A esse respeito, leia-se:
¿PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO CONTRA VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INCOMUNICABILIDADE DA TESTEMUNHA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem, após acurado exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, de modo que, para afastar o entendimento do aresto recorrido, seria necessária incursão na seara probatória, vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte. 2.
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)¿ (destaquei) (STJ, AgRg no AREsp 1301938/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 25/09/2018)

In casu
, conforme já exposto, a palavra da vítima foi corroborada pelas demais provas dos autos, inclusive o testemunho de sua mãe, que percebeu o abuso quando foi dar banho da vítima que se queixou de dor na região do ânus.

Dessa forma, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou
in dubio pro reo
, quando as provas reunidas no caderno processual são fortes e coerentes, devendo ser mantida a condenação, nos exatos termos em que se encontra.
2 - Da dosimetria da pena:

A defesa pede a reforma da dosimetria com a fixação da pena no mínimo legal.

Anoto não lhe assistir razão e, para melhor análise do alegado, transcrevo a dosimetria operada pelo juízo:
¿(...)
Culpabilidade
em grau normal, pois as provas dos autos não revelaram intensidade de dolo acima da média.
Os
antecedentes criminais
devem ser considerados favoráveis, pois nos autos não há registro de condenação criminal transitada em julgado (princípio do in dubio pro reo).
Conduta social
que deve ser considerada favorável, tendo em vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).
Personalidade
considerada favorável, por insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).
O
motivo do crime
deve ser reputado como favorável ao denunciado, tendo em vista a aplicaçã
o do princípio do in dubio pro reo, pois n¿o há registro nos autos do que levou o acusado a realizar a conduta delitiva, sendo que os elementos de informaç¿o e provas angariadas na apuraç¿o nada trouxeram, além d
os elementos que comp¿em o tipo penal do art. 217-A, do CP, a satisfaç¿o da lascívia.
As
circunstâncias
do delito são
desfavoráveis
ao imputado, pois as provas demonstram maior relevância da conduta, haja vista que o acusado aproveitou-se da confiança que possuía com a família e com a vítima, quando essa foi brincar na residência desse, oportunidade em que ofereceu dinheiro (moeda) em troca da prática do abuso sexual.
Quanto às
consequências
do delito em relação à vítima, deve ser considerada favorável, haja vista que inerentes a do tipo penal.
A vítima
n¿o contribuiu
para a
realizaç¿o da conduta ilícita, tendo valoraç¿o neutra, conforme precedentes do STJ, bem como Súmula 18 do TJE/PA.
(...)¿

Como se vê, o magistrado
a quo
considerou apenas as
circunstâncias do crime como vetor desfavorável
ao réu, razão pela qual fixou a pena-base acima do mínimo legal no patamar de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

A decisão encontra-se bem fundamentada, mostrando-se bem justificado o quantum de pena aplicado ao recorrente, que se apresenta razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

2ª Fase da Dosimetria

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes.

3ª Fase da Dosimetria

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

ASSIM, MANTENHO PENA DEFINITIVA NO PATAMAR DE
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclus¿o.

Disposição Final.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 08 de julho de 2020.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator